Tribunal: TCU
Processo: 023.348/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegal o ato de pensão militar da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por Dilara Jurema Guida Alves e Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra o Acórdão 1108/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar da interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos e negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes.